Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728931-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA IMPETRANTE: MIRIAN SOUZA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MIRIAN SOUZA CASTRO em favor de JAMILSON AMANCIO BRAGA. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Compulsando os autos, verifica-se ter a impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente Habeas Corpus, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator